Tribunal: TRF3
Processo: 5026744-18.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
637/689)

5026744-18.2024.4.03.6100

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026744-18.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: GUILHERME BELTRAN DE SOUZA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE LOSANO DA SILVA LIMA - SP248680-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTO AO SUS NO CURSO DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO

I. CASO EM EXAME

1- Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento, pelo Estado de São Paulo e União Federal, de medicamento de alto custo (Cladribina), registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para tratamento de tratamento de esclerose múltipla.

Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da incorporação do medicamento no curso da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se tão somente à insurgência quanto à condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, aos critérios de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença fundamentou a condenação solidária dos réus no princípio da causalidade, destacando que, ao tempo do ajuizamento da ação, o medicamento pleiteado não se encontrava incorporado ao SUS e que tanto a União quanto o Estado de São Paulo opuseram resistência à pretensão deduzida em Juízo.

4- No caso dos autos, verifica-se que a parte autora necessitou socorrer-se do Poder Judiciário para ter sua esfera jurídica protegida, até então afrontada pelas partes contrárias, de forma que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram tanto a União Federal quanto o Estado de São Paulo, devendo suportar os ônus daí decorrentes.

5- Nesse contexto, a despeito de, posteriormente ao ajuizamento da demanda, o medicamento ter sido incorporado ao SUS, no Grupo 1A do CEAF, cuja responsabilidade pelo custeio e fornecimento é exclusiva da União, considerado o Tema 1234 do STF, a manutenção da responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais mostra-se adequada, uma vez que, no presente caso, ambos os entes federativos contribuíram para a instauração e o desenvolvimento da lide, sendo aplicável o princípio da causalidade, amplamente acolhido pela jurisprudência. Precedente: AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014

6- Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313/STJ, em R$ 10.000,00, pro rata, devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Apelação parcialmente provida, apenas para redução da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. Adequada a manutenção da responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais, uma vez que, no presente caso, ambos os entes federativos contribuíram para a instauração e o desenvolvimento da lide, sendo aplicável o princípio da causalidade.

2. Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313/STJ.

Legislação relevante citada: CF/1988; STF Tema 1.234 (RE 1.366.243); STJ Tema 1.313.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026744-18.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE LOSANO DA SILVA LIMA - SP248680-A

APELADO: GUILHERME BELTRAN DE SOUZA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026744-18.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: GUILHERME BELTRAN DE SOUZA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELAINE LOSANO DA SILVA LIMA - SP248680-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade, em ação ajuizada por Guilherme Beltran de Souza, objetivando o fornecimento do medicamento Cladribina para tratamento de esclerose múltipla.

Em suas razões de recurso, o Estado de São Paulo sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo custeio do medicamento objeto da demanda é exclusiva da União Federal, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e, por consequência, não pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a fixação da verba honorária por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC.

Com contrarrazões apresentadas pela parte autora, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar o fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo (Cladribina 10mg) para o tratamento de esclerose múltipla. Valor da causa: R$ 152.755,96.

A r. sentença (ID 337729761) julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Condenação dos réus (União e Estado de São Paulo) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pro rata.

Interposta apelação pelo Estado de São Paulo (ID 337729767).

Contrarrazões (ID 337729770).

O E. relator apresentou voto no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo, tão somente, para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pro rata.

Divirjo parcialmente, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

Nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, a fixação de honorários a serem pagos pelo vencido, deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A propósito, mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em sede de tema repetitivo:

Tema no 1.313 - nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Nessa esteira, tendo em vista que o pedido de fornecimento de medicamento tem como objeto finalístico o direito à saúde, bem de valor inestimável, e, atendendo, ainda, entendimento firmado pelo E. STJ, fixo a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo.

É o voto.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se tão somente à insurgência quanto à condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, aos critérios de sua fixação.

No que se refere à alegada responsabilidade exclusiva da União Federal, quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante.

No que pertine à atribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, com efeito, a Jurisprudência Pátria assentou entendimento que, em casos análogos aos da presente demanda (extinção do feito), deve-se ter como parâmetro o Princípio da Causalidade, de modo a atribuir a verba a quem efetivamente deu causa ao litígio.

Conforme se extrai dos autos, aação foi proposta pela parte autora em face do Estado de São Paulo, em 13/09/2023, objetivando a concessão domedicamento Cladribina, o qual, na data de ajuizamento da ação, não se encontrava incorporado ao SUS.

Posteriormente, após contestação oferecida pelo Estado de São Paulo, ante a notícia de incorporação do referido medicamento ao SUS, no Grupo 1A do CEAF, a União foi inclusa no polo passivo e redistribuídos os autos à Justiça Federal, em 04/10/2024.

O feito foi extinto sem resolução de mérito, em razão da incorporação superveniente do medicamento Cladribina ao SUS, circunstância que retirou o interesse processual da parte autora.

A sentença fundamentou a condenação solidária dos réus no princípio da causalidade, destacando que, ao tempo do ajuizamento da ação, o medicamento pleiteado não se encontrava incorporado ao SUS e que tanto a União quanto o Estado de São Paulo opuseram resistência à pretensão deduzida em Juízo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora necessitou socorrer-se do Poder Judiciário para ter sua esfera jurídica protegida, até então afrontada pelas partes contrárias, de forma que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram tanto a União Federal quanto o Estado de São Paulo, devendo suportar os ônus daí decorrentes.

Nesse contexto, a despeito de, posteriormente ao ajuizamento da demanda, o medicamento ter sido incorporado ao SUS, no Grupo 1A do CEAF, cuja responsabilidade pelo custeio e fornecimento é exclusiva da União, considerado o Tema 1234 do STF, a manutenção da responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais mostra-se adequada, uma vez que, no presente caso, ambos os entes federativos contribuíram para a instauração e o desenvolvimento da lide, sendo aplicável o princípio da causalidade, amplamente acolhido pela jurisprudência.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)(destaquei)

Superada essa questão, passa-se à análise do pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Dos Honorários advocatícios

Nas demandas em que se busca a satisfação do direito fundamental à saúde, por meio de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento ou tratamento médico, o proveito econômico não se confunde com o valor atribuído à causa, ainda que este corresponda ao custo estimado do tratamento. Trata-se, em verdade, de tutela voltada à preservação da vida e da saúde, bens jurídicos de natureza existencial, cujo valor é inestimável.

Nessas hipóteses, revela-se aplicável o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 85.

(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp n.o 2.169.102/AL (Tema 1313), com acórdão publicado em 16/06/2025, estabeleceu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa e sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Confira-se:

“Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”(destaquei)

Nessa linha, aquele Tribunal Superior entendeu não ser cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Assim sendo, em acatamento ao aludido precedente, bem como, considerando os critérios estabelecidos no § 2o, incs. I a IV, do art. 85 do CPC, notadamente, o trabalho despendido pelos causídicos e tempo decorrido desde a propositura da ação, e respeitado, essencialmente, o princípio da razoabilidade, que se constitui diretriz de bom-senso aplicada ao Direito, a fim de que se mantenha um perfeito equilíbrio entre o encargo ostentado pelos defensores e a onerosidade ao erário, é de se reformar a sentença para condenar a União Federal e o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, pro rata.

Destarte, de rigor a parcial reforma da sentença, tão somente, para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pro rata.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTO AO SUS NO CURSO DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO

I. CASO EM EXAME

1- Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento, pelo Estado de São Paulo e União Federal, de medicamento de alto custo (Cladribina), registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para tratamento de tratamento de esclerose múltipla.

Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da incorporação do medicamento no curso da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se tão somente à insurgência quanto à condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, aos critérios de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença fundamentou a condenação solidária dos réus no princípio da causalidade, destacando que, ao tempo do ajuizamento da ação, o medicamento pleiteado não se encontrava incorporado ao SUS e que tanto a União quanto o Estado de São Paulo opuseram resistência à pretensão deduzida em Juízo.

4- No caso dos autos, verifica-se que a parte autora necessitou socorrer-se do Poder Judiciário para ter sua esfera jurídica protegida, até então afrontada pelas partes contrárias, de forma que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram tanto a União Federal quanto o Estado de São Paulo, devendo suportar os ônus daí decorrentes.

5- Nesse contexto, a despeito de, posteriormente ao ajuizamento da demanda, o medicamento ter sido incorporado ao SUS, no Grupo 1A do CEAF, cuja responsabilidade pelo custeio e fornecimento é exclusiva da União, considerado o Tema 1234 do STF, a manutenção da responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais mostra-se adequada, uma vez que, no presente caso, ambos os entes federativos contribuíram para a instauração e o desenvolvimento da lide, sendo aplicável o princípio da causalidade, amplamente acolhido pela jurisprudência. Precedente: AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014

6- Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313/STJ, em R$ 10.000,00, pro rata, devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Apelação parcialmente provida, apenas para redução da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. Adequada a manutenção da responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais, uma vez que, no presente caso, ambos os entes federativos contribuíram para a instauração e o desenvolvimento da lide, sendo aplicável o princípio da causalidade.

2. Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313/STJ.

Legislação relevante citada: CF/1988; STF Tema 1.234 (RE 1.366.243); STJ Tema 1.313.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu parcial provimento a apelação, em menor extensão, fixando a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento, observada a gratuidade de justiça nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhe davam parcial provimento, fixando em valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão